Tribunal: STF
Processo: ARE 1118185
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-06-22
Data de publicação: 2018-06-22

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Ato Administrativo. 4. DETRAN. 5. Organização do serviço prestado. 6. Intervenção da Administração para assegurar a observância do interesse público. 7. Ofensa reflexa à Constituição. 8. Necessidade de reexame de acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. 9. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.